Tribunal: STF
Processo: ARE 1293869
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distro Federal, assim ementado (eDOC 4, p. 22): 
    “DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE PLENA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE ITBI. IMPOSIÇÃO LEGAL VÁLIDA. ART. 26, §7°, DA LEI 9.514/97. INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. 
    I – O credor fiduciário que, utilizando-se dos termos da Lei 9.514/97, retomou o bem, consolidando a transferência perante o Cartório de Registro de Imóveis, ato que à luz do §7º do art. 26 da referida lei exige o pagamento de ITBI. Mediante efetivação do fato gerador, nos exatos termos da lei, não há como se descaracterizar a consolidação da hipótese de incidência tributária do imposto. 
    II – Não ocorre a bitributação, pois os fatos geradores são distintos, sendo o primeiro pagamento do ITBI realizado pelo devedor fiduciante (comprador), em razão da compra e venda, que lhe transmitiu a propriedade do imóvel, e o segundo pagamento do imposto, se houver inadimplemento do devedor, implementa-se por fato gerador diverso relativo à transmissão e consolidação da propriedade plena ao credor fiduciário. 
    III – Apelação provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 44).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 156, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que a hipótese de consolidação da propriedade por parte do credor fiduciário nos casos de inadimplemento do devedor não comporta a incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão à parte recorrente.
    O Tribunal de origem, ao assentar a incidência de ITBI no caso, consignou (eDOC 4, p. 27-29):
    “Por outro ângulo, na hipótese de não pagamento do débito, após a constituição em mora do devedor fiduciante, a propriedade do imóvel será consolidada em nome do credor, respondendo este pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade, conforme arts. 1.368-B do CC e 26, §7°, da Lei 9.514/97, in verbis: 
    (…)
    Na demanda, a apelada-autora sustenta a existência de bitributação, pois o Fisco distrital cobra do adquirente no momento da lavratura da escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária o recolhimento do ITBI e repete a exigência à credora fiduciária, diante do inadimplemento do devedor fiduciante, para a consolidação da propriedade em nome do fiduciário. 
    (...)
    Neste contexto, verifica-se estarem presentes os elementos característicos do fato gerador do ITBI, havendo causa para constituição do crédito tributário e consequente cobrança da apelada-autora. 
    O pagamento do ITBI, portanto, para a consolidação da propriedade em seu nome, é devido pelo fiduciário, por expressa previsão legal (§7° do art. 26 da Lei 9.514/97). 
    Note-se que não há ofensa ao artigo 156, inc. II, da CF, uma vez que não se trata no caso de tributação sobe o direito real de garantia, mas sim sobre a transmissão da propriedade, que se aperfeiçoa quando da consolidação em favor do credor fiduciário. Pela mesma razão, não há que se falar em ofensa ao artigo 110 do Código Tributário Nacional. 
    A Lei Distrital 3.830/06 trata da incidência do ITBI em seu art. 2º e prevê as hipóteses de imunidade e isenção nos artigos 3º e 4º. A consolidação da propriedade fiduciária não está entre as referidas previsões de imunidade e isenção. 
    Observe-se ainda que nos termos do artigo 111, inc. II, do CTN, as isenções se interpretam de modo restritivo, não sendo possível ao Poder Judiciário realizar seu próprio juízo de valor a respeito da conveniência de estender isenção a caso não previsto em lei.” 
    Desse modo, da leitura do acórdão a quo, constata-se que a Corte local decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria, em especial, a Lei 9.514/97. Assim, a alegada ofensa constitucional, se houvesse, se daria de forma reflexa, inviabilizando a análise do recurso extraordinário.
    Nesse sentido, confira-se com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, considerou ocorrido o fato gerador do ITBI com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na Lei Complementar 197/2007, do Município de Porto Alegre. II - Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da reinterpretação da legislação infraconstitucional local. Inviabilidade da análise do RE pelo óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.222.087- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.19). 
    Ainda, em sede monocrática: RE 1.273.265, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.07.20.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 21, §1º do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente